Tribunal: TJES
Processo: 5013010-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013010-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013010-43.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A, MANOEL PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE CORRELACIONA COM O OBJETO DA DEMANDA E A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido BANCO PAN, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos impugnados e o condenou à restituição simples dos valores descontados em face do consumidor, bem como ao pagamento solidário do montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, observo que o recurso interposto pelo Recorrente não se correlaciona com o objeto da demanda e com a fundamentação da sentença objurgada. Efetivamente, como se verifica da leitura da sentença, a controvérsia estabelecida nos autos no tocante ao Recorrente se refere ao contrato de refinanciamento de débitos. Contudo, o Recorrente apresenta impugnação no sentido de alegar a regularidade de cartão de crédito consignado e rechaçar suposta alegação de fraude, o que, como dito, não tem correlação com fatos versados na demanda em relação ao Recorrente.

(3). Com efeito, evidente que o recurso interposto pelo Recorrente viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

(4). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)